Tribunal: STJ
Processo: 1024142-34.2024.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949565 - MT (2025/0195508-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BENEDITO GOUVEA FILHO
AGRAVANTE
: SILVANA MASSUCHETTI GOUVEA
ADVOGADOS
: CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA - MT028739
GIULIA ALVES DE QUEIROS - MT033597O
JONNY MARQUES DA SILVA - MT28124O
AGRAVADO
: JOAO DANIEL BERTO
AGRAVADO
: MAFALDA BENEDETTI BERTO
AGRAVADO
: LUIZ FLORINDO BERTO
AGRAVADO
: NEUZA MARIA PASCHOALOTTI BERTO
ADVOGADOS
: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - MT011324
JULIANO DOS SANTOS CEZAR - MT014428B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÕES
POSSESSÓRIA
E
DEMARCATÓRIA.
SUSPENSÃO
POR
PREJUDICIALIDADE
EXTERNA.
DESCABIMENTO.
AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A posse é um fenômeno fático e autônomo em relação à
propriedade, devendo ser objeto de tutela jurisdicional específica.
2. A pendência de ação demarcatória não enseja a suspensão de
ação possessória, especialmente quando esta já se encontra em fase
de
cumprimento
de
sentença,
conforme
entendimento
da
jurisprudência do STJ.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
07/10/2025
13/10/2025
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51410897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:28
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 6c2331c2-0b17-4155-b4d2-4c147ef9dfd0

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51410897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:28
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 6c2331c2-0b17-4155-b4d2-4c147ef9dfd0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949565 - MT (2025/0195508-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BENEDITO GOUVEA FILHO
AGRAVANTE
: SILVANA MASSUCHETTI GOUVEA
ADVOGADOS
: CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA - MT028739
GIULIA ALVES DE QUEIROS - MT033597O
JONNY MARQUES DA SILVA - MT28124O
AGRAVADO
: JOAO DANIEL BERTO
AGRAVADO
: MAFALDA BENEDETTI BERTO
AGRAVADO
: LUIZ FLORINDO BERTO
AGRAVADO
: NEUZA MARIA PASCHOALOTTI BERTO
ADVOGADOS
: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - MT011324
JULIANO DOS SANTOS CEZAR - MT014428B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÕES
POSSESSÓRIA
E
DEMARCATÓRIA.
SUSPENSÃO
POR
PREJUDICIALIDADE
EXTERNA.
DESCABIMENTO.
AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A posse é um fenômeno fático e autônomo em relação à
propriedade, devendo ser objeto de tutela jurisdicional específica.
2. A pendência de ação demarcatória não enseja a suspensão de
ação possessória, especialmente quando esta já se encontra em fase
de
cumprimento
de
sentença,
conforme
entendimento
da
jurisprudência do STJ.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BENEDITO GOUVEA
FILHO e SILVANA MASSUCHETTI GOUVEA (BENEDITO e outra), contra decisão que
não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no art. 105, III, alínea , da
a
CF, em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
MATO GROSSO, assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DEMARCATÓRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU AS
Documento eletrônico VDA51152987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:19
Código de Controle do Documento: acedb813-55bf-4af6-ad60-584c72a139a0

PRELIMINARES DE COISA JULGADA E INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA E DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
AVERBAÇÃO DA AÇÃO NA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS.
SUSPENSÃO
DA
AÇÃO
POSSESSÓRIA
E
DA
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
POR
PREJUDICIALIDADE
EXTERNA.
PRELIMINARES.
NÃO
CONHECIMENTO.
MATÉRIA
NÃO
ELENCADAS NO ROL DO ART. 1.015, CPC. TUTELA DE
URGÊNCIA.
AVERBAÇÃO
DA
AÇÃO.
POSSIBILIDADE.
PREJUDICIALIDADE
EXTERNA.
AUSÊNCIA.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida nos
autos da Ação Demarcatória que rejeitou as preliminares de coisa
julgada e de inadequação da via eleita e deferiu o pedido de
antecipação dos efeitos da tutela de urgência para determinar a
averbação da existência da ação às margens das matrículas n. 1.314
e 1.050 do CRI de Nova Canãa do Norte, bem como de suspensão
das ações n. 0000002-09.2003.8.11.0090 (reintegração de posse) e n.
0000548-78.2014.8.11.0090 (indenizatória).
II. A questão em discussão consiste em (i) saber se o valor da causa
deve observar o valor venal ou o valor de mercado do imóvel; (ii) saber
se é cabível Agravo de Instrumento contra a decisão saneadora que
rejeita as preliminares de coisa julgada e inadequação da via eleita; e
(iii) saber se é cabível a averbação da ação na matrícula dos imóveis e
a suspensão das ações possessória e indenizatória por
prejudicialidade externa.
III. O valor da causa, nas ações demarcatórias, deve corresponder ao
valor do bem, sendo que, havendo avaliação oficial, esta deve
prevalecer.
IV. A interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que rejeita
as preliminares de coisa julgada e inadequação da via eleita, somente
é possível quando se tratar de matéria contemplada no rol do art.
1.015 do CPC, o que não é o caso dos autos.
V. Não há prejudicialidade externa que justifique a suspensão da
demanda possessória e indenizatória, em particular se observado que
a Ação de Reintegração de Posse foi julgada procedente e os
Embargos de Terceiro improcedentes, sendo reconhecida posse do
requerido.
VI. Recurso não conhecido quanto à rejeição das preliminares de coisa
julgada e inadequação da via eleita e parcialmente provido para
reformar a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência para a
suspensão das ações possessória e indenizatória em razão de
prejudicialidade externa (e-STJ, fl. 819).

Os embargos de declaração opostos por BENEDITO e outra foram
rejeitados.
No presente inconformismo, defenderam a inaplicabilidade da Súmula no 7
do STJ.
Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51152987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:19
Código de Controle do Documento: acedb813-55bf-4af6-ad60-584c72a139a0

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada ao fundamento da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, BENEDITO e outra alegaram a violação
do art. 313, V, "a", do CPC, ao sustentarem que as ações possessória e indenizatória
envolvendo as partes devem ser suspensas, por prejudicialidade externa, até o
deslinde da ação demarcatória, sob pena de coexistirem decisões conflitantes.
Sobre o tema, observa-se que assim se pronunciou o TJMT:
Em relação à suspensão das ações de reintegração de posse e
indenizatória, não se visualiza a prejudicialidade externa reconhecida
na origem. Ora, de fato, a ação possessória foi julgada procedente e
do seu cumprimento, opostos Embargos de Terceiro pelos agravados,
foram improcedentes, de maneira que reconhecida a posse em favor
dos ora agravantes (João Daniel Berto e outros). Realça-se que a
posse é fato, podendo estar dissociada da propriedade.
Assim, não há prejudicialidade externa que justifique a suspensão da
demanda possessória e indenizatória (e-STJ, fl. 818, grifou-se).

De fato, não há que se falar em prejudicialidade externa entre ação
possessória e ação demarcatória.
Esta última tem natureza petitória, e sua pendência em nada interfere na
discussão sobre a posse, que é fenômeno fático, cuja tutela independe da tutela da
propriedade.
Aliás, a teor do disposto no art. 557 do CPC, a pendência de ação
possessória tem o condão, até mesmo, de vedar o ajuizamento de ação fundada no
domínio, a qual, se eventualmente proposta, deve ser irremediavelmente extinta.
Com muito mais razão, a existência da ação petitória - repise-se, como é o
caso da ação demarcatória - não enseja suspensão da ação possessória, ainda mais já
estando em fase de cumprimento de sentença.
A propósito, cita-se os seguintes julgados:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
POSSESSÓRIA
PENDENTE
DE
JULGAMENTO.
AJUIZAMENTO DE AÇÃO REIVIDICATÓRIA. IDENTIDADE DE
PARTES. INADMISSIBILIDADE. ART. 557 DO CPC/2015. EXTINÇÃO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. A controvérsia que envolve a tramitação concomitante de uma ação
anulatória de escritura pública e de registro cumulada com pedido
reivindicatório e uma ação possessória anteriormente proposta e
pendente de julgamento.
Documento eletrônico VDA51152987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:19
Código de Controle do Documento: acedb813-55bf-4af6-ad60-584c72a139a0

2. O Tribunal a quo concluiu que não existe relação de prejudicialidade
externa entre a ação de manutenção de posse e a ação anulatória
cumulada com reivindicatória, uma vez que essas lides tutelam bens
jurídicos distintos e possuem naturezas diversas.
3. Nos termos do art. 557 do CPC, "na pendência de ação possessória
é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de
reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em
face de terceira pessoa".
4. O acórdão recorrido que destoa da jurisprudência desta Corte
Superior, orientada no sentido de que, havendo identidade de partes,
incide a vedação legal constante do art. 557 do CPC, de modo que,
estando pendente de julgamento de ação possessória sob a área
objeto do litígio, é vedado discutir o domínio do bem objeto da lide
possessória. Tal norma visa preservar a autonomia e a celeridade das
ações possessórias, cujo escopo principal é a proteção da posse,
independentemente de eventual discussão acerca do direito de
Precedentes: REsp n. 1.909.196/SP, relatora Ministra
propriedade.
Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de
; REsp n. 2.171.801
17/6/2021
/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de
.
8/11/2024
Recurso especial provido.
(REsp n. 2.199.860/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
5/5/2025
8/5/2025

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. AÇÃO
POSSESSÓRIA.
DENUNCIAÇÃO
DA
LIDE.
DIREITO
DE
REGRESSO. EVICÇÃO. ALIENANTE IMEDIATO. POSSIBILIDADE.
RELAÇÕES
JURÍDICO-PROCESSUAIS
DIVERSAS.
AÇÕES
DISTINTAS E SUCESSIVAS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Ação de manutenção de posse cumulada com interdito proibitório e
indenização por danos morais, da qual foi extraído o presente recurso
especial, interposto em
e concluso ao gabinete em
.
7/2/2022
28/6/2022
2. O propósito recursal consiste em decidir se, nos autos de ação
possessória, é cabível a denunciação da lide fundada em título de
domínio, a fim de que o denunciante possa exercer os direitos que lhe
resultam da evicção (art. 125, I, do CPC/15).
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar
a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489, § 1o,
e 1.022, II, do CPC/15.
4. A posse é direito autônomo em relação à propriedade e, portanto,
pode ser objeto de tutela jurisdicional específica. No âmbito da relação
de direito material, O CC/02 prevê a imunidade do direito possessório
em relação à alegação petitória.
[...]
7. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão
recorrido e deferir o pedido de denunciação da lide.
(REsp n. 2.001.443/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/8/2023
21/8/2023

Documento eletrônico VDA51152987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:19
Código de Controle do Documento: acedb813-55bf-4af6-ad60-584c72a139a0

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DEMARCATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA
284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
IMPOSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DEMARCATÓRIA
NA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AÇÃO POSSESSÓRIA. ART.
923
DO
CPC/73.
AÇÃO
DE
INTERDITO
PROIBITÓRIO
DEFINITIVAMENTE JULGADA. AUSÊNCIA DE PENDÊNCIA DE
JULGAMENTO DE AÇÃO POSSESSÓRIA. PROSSEGUIMENTO NO
JULGAMENTO DA AÇÃO DEMARCATÓRIA.
1. Ação ajuizada em
.
27/08/2010
Recurso especial atribuído ao
gabinete em
. Julgamento: CPC/2015.
13/03/2017
2. O propósito recursal é determinar se a presente ação demarcatória
cumulada com queixa de esbulho, ajuizada pelos recorrentes, deve ser
julgada extinta, sem resolução do mérito, em razão da pendência de
ação possessória envolvendo o mesmo imóvel.
[...]
5. Nos termos do art. 923 do CPC/73, na pendência do processo
possessório, é defeso, assim ao autor como ao réu, intentar a ação de
reconhecimento de domínio.
6. A proibição do ajuizamento de ação petitória enquanto pendente
ação possessória, em verdade, não limita o exercício dos direitos
constitucionais de propriedade e de ação, mas vem ao propósito da
garantia constitucional e legal de que a propriedade deve cumprir a
sua função social, representando uma mera condição suspensiva do
exercício do direito de ação fundada na propriedade.
7. A ação demarcatória é instrumento processual posto à disposição
tão somente do proprietário, com o propósito de tutelar o seu direito de
estabelecer os limites de sua propriedade, com a demarcação ou
delimitação compulsória da área, o avivamento de rumos apagados ou
a renovação de marcos destruídos ou arruinados entre o prédio do
autor e os prédios dos proprietários das áreas confinantes, em razão
da existência de confusão de limites territoriais entre os imóveis.
8. A ação demarcatória não se confunde com a reivindicatória, pois por
meio desta discute-se o domínio de imóvel certo, perfeitamente
identificado e que não sofre debates em torno de suas linhas
divisórias, enquanto que, por intermédio daquela, objetiva-se definir
quais os limites territoriais entre prédios que, embora possam estar
formalmente descritos no título aquisitivo, em termos materiais
ensejam discussão quanto à exata localização de suas fronteiras.
9. A ação demarcatória não objetiva somente a declaração de
reconhecimento de domínio, uma vez que vem necessariamente
atrelada à pretensão de demarcação da área controversa. Contudo,
diante da natureza petitória da ação demarcatória, inviável o seu
ajuizamento enquanto pendente de julgamento ação possessória, nos
termos do que preceituado no art. 923 do CPC/73.
10. Conquanto se tenha concluído pela impossibilidade do ajuizamento
da ação demarcatória enquanto pendente de julgamento ação
possessória, verifica-se que, na hipótese, não se mostra mais útil a
discussão acerca da aplicabilidade do art. 923 do CPC/73.
11. Não estando mais pendente o julgamento de ação possessória, e
tendo-se ainda em mente que o art. 923 do CPC/73 prevê apenas uma
Documento eletrônico VDA51152987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:19
Código de Controle do Documento: acedb813-55bf-4af6-ad60-584c72a139a0

condição suspensiva para o ajuizamento da ação demarcatória, não
há qualquer razão que, neste momento, justifique a sua extinção.
12. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
(REsp n. 1.655.582/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/12/2017
18/12/2017

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. CONEXÃO ENTRE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E
DE USUCAPIÃO. RECONHECIMENTO DA CONEXÃO. FACULDADE
ATRIBUÍDA AO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE
EXTERNA,
CONEXÃO
OU
CONTINÊNCIA
ENTRE
AÇÃO
POSSESSÓRIA E USUCAPIÃO.
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a reunião
dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador.
2. Não há prejudicialidade externa que justifique a suspensão da
demanda possessória até que se julgue a ação de usucapião.
3. A posse é fato, podendo estar dissociada da propriedade.
4. Por conseguinte, a tutela da posse pode ser eventualmente
concedida mesmo contra o direito de propriedade.
5. As demandas, possessória e de usucapião, não possuem, entre si,
relação de conexão ou continência.
6. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos
capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão
agravada.
7. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no REsp n. 1.483.832/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
6/10/2015
.)
13/10/2015
Assim, porque os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido estão em
consonância com o entendimento firmado nesta Corte, deve ser ele mantido.

Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51152987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:19
Código de Controle do Documento: acedb813-55bf-4af6-ad60-584c72a139a0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.949.565 / MT
Número Registro: 2025/0195508-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000020920038110090
00005487820148110090
00017314520188110
00017314520188110090
10241423420248110000 17314520188110 17314520188110090 20920038110090 5487820148110090
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BENEDITO GOUVEA FILHO
AGRAVANTE : SILVANA MASSUCHETTI GOUVEA
ADVOGADOS : CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA - MT028739
JONNY MARQUES DA SILVA - MT28124O
GIULIA ALVES DE QUEIROS - MT033597O
AGRAVADO
: JOAO DANIEL BERTO
AGRAVADO
: MAFALDA BENEDETTI BERTO
AGRAVADO
: LUIZ FLORINDO BERTO
AGRAVADO
: NEUZA MARIA PASCHOALOTTI BERTO
ADVOGADOS : PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - MT011324
JULIANO DOS SANTOS CEZAR - MT014428B
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - DIVISÃO E DEMARCAÇÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA51384689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:57:08
Código de Controle do Documento: 92e46ea4-7126-487e-9b6b-554c09e45999

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:57:08
Código de Controle do Documento: 92e46ea4-7126-487e-9b6b-554c09e45999